Tribunal: TJBA
Processo: 8065326-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065326-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: NIELSON VINICIUS DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): LUIS FELIPE ARAUJO DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REMANSO Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8065326-76.2025.8.05.0000 COMARCA: Remanso IMPETRANTE: Bel. Luis Felipe Araújo de Santana (OAB/BA 74.715) PACIENTE: Nielson Vinícius da Silva Lima IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara Criminal de Remanso RELATOR: Des. Nilson Soares Castelo Branco HABEAS CORPUS – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. ILEGAL VIOLAÇÃO DOMICILIAR E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Nielson Vinícius da Silva Lima, a quem se atribui a prática do crime de tráfico de drogas. O Impetrante sustenta que a prisão em flagrante decorreu de ilegal violação domiciliar e requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve ilegal violação domiciliar que contamine a prisão em flagrante do paciente; e (ii) se estão preenchidos os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A diligência policial estava amparada em justa causa, uma vez que, em 19/09/2025, durante abordagem em Remanso/BA, o paciente e a corré iniciaram fuga, tendo a corré dispensado sacola contendo substâncias entorpecentes, e o paciente portava invólucros de maconha. Questionado, o paciente autorizou voluntariamente o ingresso policial em sua residência, onde foram apreendidos mais entorpecentes e quantia em espécie. 4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante de fundadas razões (justa causa) é admitida, ainda que ausente autorização judicial prévia, sendo possível o controle jurisdicional posterior na ação penal, seara adequada ao revolvimento fático-probatório. 5. O habeas corpus é incompatível com o exame de alegação de insuficiência probatória quando indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 6. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, requisito essencial para concessão da prisão domiciliar humanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão domiciliar fundada em justa causa, decorrente de flagrante delito e autorizada pelo próprio morador, não configura constrangimento ilegal. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação da gravidade do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, HC nº 257302 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.07.2025, DJe 03.07.2025; · STJ, AgRg no RHC nº 211.466/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; · STJ, AgRg no HC nº 1.029.777/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 22.10.2025. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8065326-76.2025.8.05.0000, da Comarca de Remanso, impetrado pelo Bel. Luis Felipe Araújo de Santana (OAB/BA 74.715) em benefício de Nielson Vinícius da Silva Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.